Tribunal: STF
Processo: RHC 194136
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 593.889/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II (por duas vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual negou provimento ao recurso. 
    A decisão transitou em julgado.
    Durante o curso da execução criminal, após a edição da Lei n. 13.654/18, a defesa requereu a aplicação retroativa da referida norma jurídica, por resultar em novatio legis in mellius, para afastar a causa de aumento do emprego de arma (branca).
    O Juiz da execução acolheu parcialmente o pleito defensivo, excluindo da pena do recorrente o inciso I, do 2º, do art. 157, do Código Penal (emprego de arma), mas considerando o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como transferindo a causa de aumento referente ao concurso de pessoas da primeira fase para a terceira fase de dosimetria da pena.
    Interposto recurso de Agravo em Execução pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em linhas gerais, que "o art. 4º, da Lei n. 13.654/2018, revogou, expressamente, a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, do emprego de arma branca, instituindo como causa de aumento de pena somente o uso de arma de fogo. Sustenta que, em virtude dessa novatio legis, que é a mais benéfica ao paciente, deve ser extirpada de sua condenação o aumento imposto na terceira fase em razão do uso de arma branca.". Alegou, ainda, que, "por outro lado, refazer a dosimetria, invertendo o que ficou determinado pela sentença penal condenatória, como feito pelo juiz da execução, consubstancia afronta ao art. 185, da Lei n. 7.210/1984. No mesmo sentido, insiste que, diante de lei posterior mais benéfica, em pedido exclusivo da defesa visando a sua aplicação, permitir a inversão de circunstância valorada para a fixação da pena-base, evidentemente menor (sob o aspecto quantitativo da pena) do que uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, ofende igualmente o princípio do ne reformatio in pejus previsto pelo artigo 617, do CPP. Ao final, requer seja a ordem concedida para determinar a retificação da conta de liquidação da pena do paciente, com a correta dosimetria.". 
    Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao habeas corpus. 
    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por acórdão assim ementado (AgRg no Habeas Corpus 593.889/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ADVENTO DA LEI N.º 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPLETO REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA APLICAR A LEI MAIS BENÉFICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE FACA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERMUTA DE LUGAR ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIMITE DO QUANTUM DA PENA ANTES APLICADA NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n.º 13.654/2018 revogou o inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal. 
    - O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 
    - Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta ao agravante não foi alterada. 
    - Quanto ao concurso de agentes, valorado na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, na sentença condenatória, e, em sede de execução, deslocado para a terceira fase, também, no ponto, não houve qualquer prejuízo para a agravante, pois, ao final, a pena total resultou no mesmo patamar. 
    - A decisão do juiz da execução penal está, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de que não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal local, em sede de apelação, em recurso exclusivo da defesa, utiliza circunstância reconhecida pelo Juízo sentenciante, sob nova denominação e não agrava a situação do acusado (HC n. 377.700/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017). 
    - Não há óbice a que seja valorado, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca, deslocando-se o concurso de agentes para a terceira fase, ainda que em decisão do juiz da execução, contanto que não haja agravamento da situação do condenado, fixada no título judicial que transitou em julgado. 
    - Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais, ao refazer a dosimetria do sentenciado, ante a inovação legal da Lei n. 13.654/18, incorreu em excesso de execução, violação à coisa julgada e reformatio in pejus. Pontuou que se o concurso de agentes foi devidamente valorado na primeira fase da dosimetria, não se torna viável, por razões exclusivamente utilitaristas, com o objetivo de justificar uma maior sanção, a sua inversão para a terceira fase. Alega que "[...] não cabe ao Juízo de execução penal modificar título condenatório transitado em julgado para fazer prevalecer o seu juízo particular de censura em detrimento daquele juízo que foi apurado no devido processo legal de conhecimento. O excesso é patente e na mesma medida da ofensa ao artigo 185 da Lei 7.210/84.". Desse modo, requer "a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao analisar o Habeas Corpus 593.889/DF, impetrado pela defesa do recorrente, mantendo o quantum da pena no patamar em que fixada, mantida, assim, a readequação da dosimetria realizada à luz da nova legislação. 
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fez constar do acórdão proferido no Agravo em Execução Penal:
    RECURSO DE AGRAVO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, COM RETORNO DE OUTRA MAJORANTE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inovação legislativa em favor do sentenciado após o trânsito em julgado da sentença, a dosimetria da pena deverá ser refeita por completo pelo Juízo das Execuções, estabelecendo-se como limite para a nova dosimetria a totalidade da pena anteriormente imposta, de forma a se evitar a reformatio in pejus. 
    2. Nesses termos, não há reforma em prejuízo do réu quando da alteração de circunstâncias nas etapas de fixação da pena, desde que limitada ao total da sanção aplicada na sentença, como no presente caso, em que, uma vez afastada por lei a causa de aumento referente ao emprego de arma, referida circunstância foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na pena-base, enquanto a outra causa de aumento – no caso, o concurso de pessoas – retornou à terceira fase do cálculo penal, a fim de se evitar que um crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes seja apenado como se roubo simples fosse. 
    3. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença do Juízo das Execuções que determinou a retificação da conta de liquidação para excluir da incidência legal a menção ao inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, sem, no entanto, resultar em alteração da pena final, por haver outra causa de aumento presente.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o writ impetrado pela defesa, manteve a decisão da Corte local, conforme excerto do Voto condutor do acórdão (AgRg no Habeas Corpus 593.889/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA):
    O presente agravo regimental é tempestivo, não havendo, ademais, outros óbices a que seja submetido a exame de mérito. Para a adequada delimitação das questões postas neste recurso, colaciono o excerto seguinte do acórdão impugnado:
    "Todavia, em verdade, pretende a Defesa que, apesar de ter sido condenado por roubo circunstanciado, o recorrente venha a cumprir pena de roubo simples, o que não pode ser admitido. De fato, uma vez afastada por lei a causa de aumento referente ao emprego de arma, nada impede que esta circunstância específica seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a outra causa de aumento – no caso, o concurso de pessoas – retorne à terceira fase do cálculo penal, a fim de se evitar que um crime de roubo circunstanciado seja apenado como se roubo simples fosse. Ainda, sabendo-se que a competência para aplicação de lei mais benigna ao apenado, após o trânsito em julgado da condenação, é do Juízo das Execuções, nos termos da Súmula n.º 611 do Supremo Tribunal Federal, também é do mesmo Juízo a aplicação da nova dosimetria da pena, que, obviamente, deve respeitar o princípio non reformatio in pejus, o que restou plenamente atendido no presente caso, uma vez que a pena foi fixada no mesmo patamar estabelecido no processo de conhecimento, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado de cumprimento de pena. De fato, a jurisprudência pátria entende que não há reforma em prejuízo do réu quando da alteração de circunstâncias nas etapas de fixação da pena, desde que limitada ao total da pena aplicada na sentença [...]" (fls. 167/168).
    Na espécie, o delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal. 
    O Juízo das execuções reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 
    Na mesma direção:
    [...]
    Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento dessa circunstância, da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta ao agravante não foi alterada.
    Quanto ao concurso de agentes, valorado na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, na sentença condenatória, e, em sede de execução, deslocado para a terceira fase, também, no ponto, não houve qualquer prejuízo para o agravante, pois, ao final, a sua pena total resultou no mesmo patamar. 
    A decisão do Juiz da execução penal está, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de que não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal local, em sede de apelação, em recurso exclusivo da defesa, utiliza circunstância reconhecida pelo Juízo sentenciante, sob nova denominação e não agrava a situação do acusado (HC n. 377.700/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1/2/2017). 
    Ademais, relembre-se que, na sentença e no acórdão condenatórios, ficou expressamente reconhecida a ocorrência do concurso de pessoas, que, mesmo com o advento da Lei n. 13.654/2018, continua sendo causa de aumento de pena. 
    Assim, não há óbice a que seja valorado, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca, deslocando-se o concurso de agentes para a terceira fase, ainda que em decisão do juiz da execução, contanto que não haja agravamento da situação do condenado fixada no título judicial que transitou em julgado. 
    Embora as referidas circunstâncias tenham sido permutadas de lugar, fato é que se, na sentença condenatória, foi reconhecida, expressamente, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais faz do que aplicar a regra do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, vale dizer, trata-se de simples aplicação global da redação vigente do Código Penal. 
    Por conseguinte, não houve violação da coisa julgada nem da vedação da reformatio in pejus. 
    No mesmo sentido, vejam-se os julgados abaixo:
    [...]
    Ante o exposto, pelas próprias razões da decisão agravada, ora reiteradas, nego provimento ao regimental. 
    É como voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 
    No caso em tela, o Juízo da execução procedeu à aplicação da novatio legis in mellius, oportunidade em que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. Ainda, reconheceu naquela ocasião que tal circunstância não se tornara um indiferente penal, procedendo, então, à sua valoração na fixação da pena-base. 
    Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da reformatio in pejus, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada à recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão. 
    Sendo assim, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação. 
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente